Tribunal: TJMT
Processo: 0023323-79.2010.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023323-79.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ATAIR PACHECO DIAS (APELADO), MARY MARCIA GONCALVES DA SILVA COSTA MARQUES - CPF: 864.805.101-00 (ADVOGADO), CELINA PACHECO PINTO CASTRO LEITE - CPF: 142.201.991-87 (APELADO), NILO PONCE DE ARRUDA FILHO - CPF: 007.314.711-72 (APELANTE), RAQUEL CRISTINA ROCKEMBACH BLEICH - CPF: 830.731.671-53 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO ARICA ASSU - CNPJ: 07.230.043/0001-02 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO ARICA ASSU - CNPJ: 07.230.043/0001-02 (APELADO), NILO PONCE DE ARRUDA FILHO - CPF: 007.314.711-72 (APELADO), RAQUEL CRISTINA ROCKEMBACH BLEICH - CPF: 830.731.671-53 (ADVOGADO), ATAIR PACHECO DIAS (APELANTE), CELINA PACHECO PINTO CASTRO LEITE - CPF: 142.201.991-87 (APELANTE), MARY MARCIA GONCALVES DA SILVA COSTA MARQUES - CPF: 864.805.101-00 (ADVOGADO), CRISTIANE APARECIDA DA SILVA - CPF: 632.444.201-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU O PROCESSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OPOSIÇÃO APENSA A REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRETENSÃO JULGADA PROCEDENTE – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – JULGAMENTO ANTERIOR – PRETENSÃO JULGADA IMPROCEDENTE – IDENTIDADE DE FATOS INVOCADOS E DA PRENTENSÃO DEDUZIDA – COISA JULGADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO. A coisa julgada, como garantia da segurança e da estabilidade das relações jurídicas, implica na imutabilidade da sentença judicial transitada em julgado, havendo impedimento para a rediscussão de matéria já apreciada pelo Judiciário.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por NILO PONCE DE ARRUDA FILHO contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Oposição
” (Proc. nº 0023323-79.2010.8.11.0041) então apensada a
“Reintegração de Posse”
(Proc. nº 0026121 -18.2007.8.11.0041), ajuizada contra o apelante por ATAIR PACHECO DIAS e outros, julgou improcedente o pedido de reintegração de posse formulado pelo apelante e o pedido contraposto de manutenção de posse formulado por Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Vale do Aricá Assu, e julgou procedente a oposição pretendida pelos apelados, por entender que
“não restam dúvidas que a família Pacheco se estabeleceu na área no século XIX e até os dias atuais se mantém no posse de áreas naquela região, talvez sem algum sucesso econômico, haja vista que por sucessivas vezes o imóvel foi sendo dividido entre herdeiros, mas sem nunca abandonarem o localidade, sendo possível concluir que são legítimos possuidores do imóvel”
(cf. Id. nº 64913513 – pag. 1).

O apelante em sede preliminar, roga pela nulidade da sentença por Erro Material e Contradição, por não ter sido devidamente observada a coisa julgada e litispendência nos autos, sob os argumentos de que “
a respeitável sentença ora guerreada é extremamente contraditória, porquanto, utiliza como fundamento para o reconhecimento da ausência de posse do Apelante, os autos da ação possessória cód. 126108, que fora julgada improcedente, no entanto não aplica o mesmo princípio de fundamentação em face do Apelado Atair Pacheco Dias (...) na qual compareceram as mesmas partes (Nilo Ponce e Atair Pacheco), fora proferida sentença de mérito, transitada em julgado (...) a contrário senso, a respeitável decisão guerreada, julgou PROCEDENTE a oposição proposta pelos Apelados”.

No mérito, alega que “
os Apelados, nunca tiveram a posse e nem o domínio do aludido imóvel (...) conforme se depreende pelo autos de inspeção judicial (...) constatou o exercício de posse do apelante, e certificou a presença do Sr. Brasil Pacheco em área pequena que faz divisa com a área do apelante”
; afirma, sempre ter sido legitimo possuidor da área em litigio, que sempre cuidou e preservou a área, eis que, conhecedor de que se tratava de uma Área de Proteção Ambiental; aduz que foram colacionados nos autos documentos suficientes que comprovam seu exercício de posse e os atos de esbulho praticados pelos apelados.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, para que seja anulada a sentença, pelo não enfrentamento das questões levantadas, eis que, negou vigência ao artigo 489, II
§
1, II, IV do CPC, alternativamente, que seja reformada a sentença, para julgar procedente a ação de Reintegração de Posse, e improcedente a oposição ofertada, reconhecendo o exercício de posse do apelante, bem como, os atos de esbulho praticados pelos apelados (
cf. Id. nº 64913543 e 64913544).

A parte apelada a Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Vale do Aricá-Assu, apresentou contrarrazões requerendo o provimento do recurso de apelação apenas para que seja afastado o erro material constatado (cf. Id. nº 91995967).

Os apelados Atair Pacheco Dias e Celina Pacheco Pinto de Castro Leite, alegam que o recurso é intempestivo, razão pela qual pugnam pelo não conhecimento da apelação (cf. Id. nº 77398457).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, com relação a preliminar de intempestividade suscitada em sede de contrarrazões pelos autores ora apelados, tenho que não deve prosperar, visto que, o recurso de apelação foi interposto dentro do prazo estipulado pelo CPC, pois conforme a “Certidão de tempestividade” anexada junto ao Id. nº 64913548, a parte apelante foi intimada da decisão no dia 04 de fevereiro de 2020 e apelação interposta no dia 18 de fevereiro de 2020.

Quanto a preliminar de
nulidade da sentença por Erro Material e Contradição, tenho que também não deva prosperar, quanto ao alegado erro material concernente ao nome de ATAIR PACHECO DIAS, que em uma única citação constou como ATHAÍDE PACHECO DIAS, o equívoco no nome atribuído a parte autora, se tratando de mera incorreção, e não de erro grosseiro deve ser superado, visto que tal fato em nada mudaria o desfecho da lide.

No que tange a contradição também suscitada, o apelante alega que em consequência do erro material não foi devidamente observada a coisa julgada e litispendência nos autos “
porquanto, utiliza como fundamento para o reconhecimento da ausência de posse do Apelante, os autos da ação possessória cód. 126108, que fora julgada improcedente, no entanto não aplica o mesmo princípio de fundamentação em face do Apelado Atair Pacheco Dias (...)na qual compareceram as mesmas partes (Nilo Ponce e Atair Pacheco), fora proferida sentença de mérito, transitada em julgado (...) a contrário senso, a respeitável decisão guerreada, julgou PROCEDENTE a oposição proposta pelos apelados”.

Acerca da ocorrência de coisa julgada e Litispendência, é cediço que, nos termos do artigo 337, §2º e §4º, que uma ação é idêntica à outra quando têm as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. E que, haverá coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por sentença, de que não caiba recurso.

No caso específico dos autos, verifica-se que o Sr. Nilo Ponce de Arruda Filho, ora apelante, ajuizou em desfavor de Atair Pacheco Dias e Cícero Ferreira, ora apelado, no dia 11/08/2003, Ação Possessória n° 14322-17.2003 – cód. 126108, sob a narrativa de que no dia 28 de junho de 2003, a área

da Fazenda Cachoeira da Bocaina, que se localiza no âmbito da SESMARIA SANTA TEREZA, foi esbulhada pelos réus da ação, aduzindo que lá exercia e exterioriza posse mansa, pacifica e ininterrupta por mais de 33 anos, por fim, requereu a procedência da ação, para que fosse reintegrado definitivamente na posse, na contestação com pedido de reconvencional, o réu/apelado Atair, declarou ser proprietário de um imóvel denominado Forquilha Pinto, matricula nº 24790, com área de 1.969 hectares, dos quais 738 hectares foi desmembrado e vendido a Nilo, e que o mesmo insatisfeito com a dimensão da área adquirida, busca invadir sua área remanescente, ao final pugnou pela improcedência da ação e pela sua manutenção na posse da referida área, sendo ambos os pedidos desprovidos, visto que nem o autor e nem o réu da ação lograram êxito em demonstrar o referido exercício da posse do imóvel.

Em 21/07/2010, Atair Pacheco Dias e Celina Pacheco Pinto Castro Leite, ajuizaram ação de
Oposião
apensada a Reintegração de Posse nº 26121-18.2007 – cód. 326416, também interposta por Nilo Ponce de Arruda Filho em desfavor de Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Vale do Aricá Assu, onde os opositores/apelados visando à proteção possessória de uma área com 1.231 hectares, situada em área maior de 1.969 hectares, localizada na Sesmaria de Santa Tereza, que alegam possuir por herança, aduzindo que o oposto/apelante reivindica indevidamente a área, visto que só possui efetivamente 738 hectares, anteriormente pertencente aos opositores/apelados, ao final pugnaram pela proteção possessória da referida área, sendo proferida sentença una, onde foi julgado improcedente o pedido de Reintegração de Posse interposto por Nilo Ponce de Arruda Filho, improcedente o pedido contraposto de manutenção de posse formulado pela Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Vale do Aricá Assu, e procedente a oposição pretendida por Atair Pacheco Dias e Celina Pacheco Pinto de Castro Leite.

Analisando ambos os feitos, verifica-se que o pedido e a causa de pedir são idênticos, recaem sobre a mesma área, e que somente o nome de Atair Pacheco Dias compõe o polo passivo da Ação Possessória n° 14322-17.2003, isso porque Celina Pacheco Pinto Castro Leite, embora denunciada à lide, teve o pedido indeferido no despacho saneador, assim tenho que o pedido de Oposição deva ser extinto sem resolução de mérito, com relação ao opositor/apelado Atair Pacheco Dias, reconhecendo a ocorrência da coisa julgada.

No que diz respeito a opositora/apelada Celina Pacheco Pinto Castro Leite, embora não alcançada pela coisa julgada, há de ressalvar, entretanto, que, embora a decisão proferida na Ação Possessória n° 14322-17.2003 – cód. 126108, não obsta a resolução do mérito desta lide, ela certamente impede o revolvimento de questões já dirimidas anteriormente, como é o caso da discussão afeta sobre a posse da referida área localizada no âmbito da Sesmaria Santa Tereza,
por força da eficácia
preclusiva da coisa julgada, consubstanciada na previsão de que, “
transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido
” (CPC, art. 508), e como reafirmado recentemente, pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) na hipótese de composse (quando mais de uma pessoa alega exercer a posse do mesmo bem), a decisão judicial de reintegração de posse deverá atingir de modo uniforme todas as partes ocupantes do imóvel, configurando-se caso de litisconsórcio passivo necessário.

Portanto, considerando que a eficácia preclusiva da coisa julgada impede a rediscussão de toda e qualquer matéria vinculada ao mérito da causa já decidida em demanda anterior, inclusive aquelas que poderiam ter sido alegadas, mas não o foram no momento oportuno.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, acolhendo a preliminar de coisa julgada e, por consequência, extinguindo o feito, sem resolução do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023